Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-25.2019.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação popular. Município de Orlândia/SP.
1. Pretensa condenação (originária) do ente requerido a remover placa de 'estacionamento rotativo' instalada defronte a estabelecimento comercial. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, cominando aos autores, pela lide temerária, o pagamento do décuplo das custas iniciais em favor do ente requerido,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação popular. Município de Orlândia/SP.
1. Pretensa condenação (originária) do ente requerido a remover placa de 'estacionamento rotativo' instalada defronte a estabelecimento comercial. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, cominando aos autores, pela lide temerária, o pagamento do décuplo das custas iniciais em favor do ente requerido, nos termos do artigo 13, da Lei no 4.717/65, além do pagamento das custas judiciais e despesas processuais diante da má-fé caracterizada, bem como, nessa esteira, ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do inciso LXXIII, do Artigo 5o, do Diploma Maior. Acórdão que reformou em parte o r. julgado singular, notadamente a fim de afastar a penalidade prevista no artigo 13, da Lei no 4.717/65 aplicada em face dos autores pela nobre juíza da causa.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.